Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0732041-41.2022.8.07.0000 Agravante Banco Bradesco S.A. Agravados Clean Service Administradora de Condomínios e Serviços Gerais Ltda - Me, Calebe Felipe da Silva e Gleiciene Vargas da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 135562691 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Clean Service Administradora de Condomínios e Serviços Gerais Ltda - Me, Calebe Felipe da Silva e Gleiciene Vargas da Silva, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas nos sistemas BacenJud/SisbaJud, RenaJud e InfoJud para localização de bens em nome dos executados e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, com os fundamentos abaixo: Repisando que foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, é de se reforçar que a própria lei processual prevê que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se, ainda, que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Indefiro, portanto, os pedidos formulados na petição de ID 134419827. Tornem os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo de prescrição intercorrente. Inconformado com a decisão acima, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 39630608). Em razões recursais, colaciona julgados deste e. Tribunal que entende legitimarem suas alegações, destacando o princípio da cooperação que deve servir de norte na busca de ativo. Alega que tendo em vista “a possibilidade de surgimento de bens executáveis no patrimônio do devedor, ora agravado, deve ser garantida à credora, ora agravante, considerando o transcurso de prazo razoável desde a última consulta, a possibilidade de diligenciar com a intervenção do Poder Judiciário com vistas à obtenção de informações”. Afirma que a execução deve prosseguir no interesse do credor e, com a implantação de sistemas informatizados, o Judiciário tem acesso rápido a dados importantes sobre bens, de modo que esperada sua cooperação para a efetividade do processo, a ser alcançada com a satisfação da obrigação exigida. Sustenta que “em homenagem ao princípio da cooperação, não tem cabimento imputar ao agravante o ônus de diligenciar a modificação da situação patrimonial do devedor, havendo de ser-lhe assegurada a intervenção judicial com a expedição dos ofícios de praxe”. Traz assertivas genéricas de que deve o devedor responder pelo cumprimento de suas obrigações com todo seu patrimônio, “sendo sua indicação prévia uma FACULDADE do credor, não uma imposição legal”. Requer, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, “a fim de deferir o pedido de nova pesquisa ao SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD”. Comprovado o recolhimento do preparo (Id 39631309). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Mister se faz, nesse momento, um extenso relato do andamento do processo de origem para esclarecimento da situação. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que o agravante busca satisfazer o valor de R$ 448.333,89 (quatrocentos e quarenta e oito reais, trezentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos – Id 48165654 do processo de referência), referente ao saldo devedor do contrato do instrumento particular de confissão de dívida no 385/1662619, firmado com o executado em 12/09/2018, com parcelas vencidas desde 10/10/2018, ajuizada em 12/2/2019. Os executados foram citados e deixaram transcorrer o prazo para pagar o débito, sem o fazer e sem opor embargos à execução (Ids 40107767 e 50193289 do processo de referência). Por meio da petição de Id 48165636 do processo de referência, de 24/10/2019, o exequente/agravante requereu a juntada da planilha atualizada do débito e a realização de diligência pelos sistemas disponíveis ao juízo, o que foi prontamente deferido na decisão de Id 50852814 do processo de referência, com a determinação de pesquisa nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, tendo restado infrutífera a pesquisa através do BacenJud e do RenaJud (Id 53516707 do processo de referência), sendo juntada a pesquisa realizada no RenaJud (Id 53516715 e seguintes do processo de referência). Intimado o exequente a indicar bens passíveis de penhora, este peticionou nos autos, em 23/1/2020, requerendo a pesquisa via InfoJud, porque não havia sido juntada aos autos, bem como informando ter realizado pesquisas junto aos Cartórios de Imóveis do Distrito Federal e Detran, que também restaram infrutíferas (Id 54252070 do processo de referência). Realizada a pesquisa de declarações de renda dos executados na Receita Federal sem êxito (Id 56818449 do processo de referência), intimado, o exequente requereu, pela primeira vez, a suspensão da ação, nos termos do art. 921, III, CPC (Id 57364497 do processo de referência). Na decisão proferida em 19/3/2020, foi determinada a suspensão do processo, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, CPC, restando advertido que, “já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)”, tendo o exequente registrado sua ciência em 14/4/2020 (Id 61115305 do processo de referência). Transcorrido quase 1 (um) ano, em 12/4/2021 (Id 88542328 do processo de referência), o exequente reiterou o pedido de pesquisa dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, o que foi indeferido pela decisão de Id 89131738 do processo de referência, tendo o juízo apontado como fundamento a advertência constante da decisão que determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos: Indefiro o pedido retro, reiterando os termos da decisão de id 59827509:"Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". Tornem os autos ao prazo suspensivo. Ato contínuo, em atenção à decisão supra, o agravante requereu o bloqueio da restituição do imposto de renda da executada Gleiciene Vargas da Silva (Id 91515307 do processo de referência), o que também foi indeferido, nos seguintes termos (Id 91841400 do processo de referência): Indefiro pedido de penhora da restituição de imposto de renda, posto que tal verba, conforme verificado na declaração da executada, é proveniente de recebidos de pessoa jurídica pelo titular, sendo, pois, abrangida pela impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC/15. A pesquisa INFOJUD já foi realizada, encontrando-se disponível no id 56818449. Tornem os autos ao arquivo provisório. O exequente peticionou, então, considerando o conteúdo da decisão acima, requerendo “o prosseguimento do feito com a expedição do mandado de intimação, penhora e avaliação a fim de que sejam penhorados bens em duplicidade e de elevado valor que possam existir na residência do executado conforme autoriza o art. 836 do Código de Processo Civil, devendo o devedor ser nomeado como fiel depositários dos bens” (Id 93477779 do processo de referência), diligência que foi também indeferida pelo julgador primário na decisão datada de 7/6/2021 (Id 93752503 do processo de referência). Em virtude dessa nova decisão, o exequente requereu o arquivamento provisório dos autos, com fundamento no art. 921, §2o, CPC, em 29/6/2021 (Id 96003235 do processo de referência), ao que o juízo respondeu, em 5/7/2021, que o processo já havia sido suspenso, consoante decisão de 19/3/2020, bem como que o prazo de suspensão anual encerraria em 9/7/2021 e indeferiu o pedido, determinando que os autos aguardassem o decurso do prazo suspensivo (Id 96508919 do processo de referência). O exequente tornou a peticionar nos autos em 23/3/2022 (Id 119394672 do processo de referência) pugnando pela reiteração das pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sob o argumento de que as últimas pesquisas teriam sido realizadas em janeiro de 2020, pedido que foi indeferido pelo juízo a quo em 1/4/2022 (Id 120252894 do processo de referência), sob o fundamento de que incumbe ao credor empreender esforços para localizar bens passíveis de penhora, nos seguintes termos: A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. O exequente peticionou, então, em 13/5/2022, considerando o conteúdo da decisão acima, requerendo “o prosseguimento do feito com a expedição do mandado de intimação, penhora e avaliação a fim de que sejam penhorados bens em duplicidade e de elevado valor que possam existir na sede da empresa devedora conforme autoriza o art. 836 do Código de Processo Civil, devendo o responsável pela pessoa jurídica ser nomeado como fiel depositários dos bens” (Id 124554196 do processo de referência), diligência que foi também indeferida pelo julgador primário na decisão datada de 18/5/2022 (Id 124982771 do processo de referência), sob os seguintes fundamentos: O exequente requereu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, de forma genérica, isto é, sem sequer precisá-los. Ocorre que foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, prevendo a lei processual o desarquivamento somente quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Indefiro, portanto, o pedido de ID 124554196. Tornem os autos ao arquivo, aguardando o prazo de prescrição intercorrente em 25/10/2020. O exequente peticionou, em 19/6/2022 (Id 128395674 do processo de referência), novamente requerendo pesquisa no sistema InfoJud e penhora da restituição do imposto de renda dos executados pessoas físicas. Indeferido novamente o pedido, basicamente sob os mesmos argumentos já expostos pelo julgador a quo, tendo sido asseverado que “a pesquisa anterior localizou diversos imóveis em nome da parte executada, sem que a parte credora tenha se manifestado” (Id 129173428 do processo de referencia), em 27/6/2022. Em 22/8/2022, o agravante peticionou, “em atenção ao id. 129173428”, requerendo, de novo, a reiteração das pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud (Id 134419827 do processo de referência), o que foi indeferido na decisão de Id 135562691 do processo de referência, proferida em 1/9/2022, sob os mesmos fundamentos já externados pelo juízo a quo, no sentido de que cabia ao credor indicar bens passíveis de penhora, uma vez que o processo se encontrava arquivado, nos termos do 921, § 3o, do CPC. Este último pronunciamento é o objeto do presente agravo de instrumento, conforme expressamente consignado pelo agravante nas razões recursais (Id 39630608 - p. 3 do processo de referência): Em que pese as sempre bem lançadas razões de decidir emanadas do r. juízo monocrático, com a devida vênia, ousa-se divergir do entendimento esposado no r. decisão de id. 135562691, a qual merece ser revisto, conforme razões adiante expendidas: Ocorre que a irresignação ora apresentada devia ter sido agitada, o mais tardar, quando foi indeferido o pedido, formulado em 23/3/2022 (Id 119394672 do processo de referência), de desarquivamento dos autos - após o retorno ao arquivo determinado na decisão de 5/7/2021 - para reiteração das pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sob o argumento de que as últimas pesquisas teriam sido realizadas em janeiro de 2020, que foi indeferido pelo juízo a quo em 1/4/2022 (Id 120252894 do processo de referência), sob o fundamento de que incumbe ao credor empreender esforços para localizar bens passíveis de penhora. Deveria o exequente ter interposto agravo de instrumento em face dessa decisão, o que não fez, já que se limitou a requerer novas diligências, como exaustivamente relatado alhures, com o que se pode concluir que se conformou com a decisão, não cabendo sua reiteração neste momento processual. Ressalto que, ainda que cabível novo pedido de reiteração de pesquisas, verifica-se que os argumentos lançados pelo exequente em seu último requerimento, assim como aqueles utilizados pelo julgador a quo para indeferir o pedido são os mesmos anteriormente expostos por ambos, não havendo alteração da situação em que emanados. Não houve a disponibilização do pronunciamento judicial de Id 120252894 do processo de referência no DJe, porém o agravante expressamente demonstrou ciência de seu conteúdo através da petição de Id 124554196 do processo de referência, datada de 13/5/2022, portanto, o prazo para interpor agravo de instrumento passou a correr daquela data. O executado/agravante poderia ter interposto recurso, porque teve conhecimento inequívoco do teor daquele pronunciamento judicial. Deixou, todavia, de o fazer. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Verifico, nesse contexto, que o agravo de instrumento interposto em 25/9/2022 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de indeferimento do pedido de pesquisa nos sistemas disponíveis ao magistrado foi o exarado em 1/4/2022, do que este demonstrou plena ciência em 13/5/2022. Como ele estava ciente do pronunciamento judicial desde 13/5/2022, a interposição do agravo de instrumento em 25/9/2022, passados quase quatro meses, quando transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, acarreta sua intempestividade. Destarte, inviável a reagitação da questão nesta instância, porque houve preclusão temporal da decisão de primeira instância, proferida em 1/4/2022. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator negar-lhe seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) A propósito da questão, trago à colação julgado desta 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é razoável, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, ante a evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que indeferiu a reiteração de pesquisa nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do artigo 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna. Inviável, portanto, em razão da preclusão temporal, o conhecimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, concluo pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento diante da intempestividade, tendo em vista que combate decisão preclusa. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente e inadmissível, diante da intempestividade. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora